Tribunal: STF
Processo: Rcl 72436
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Anhanguera Educacional Participações S.A. em face do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº. 0000156-89.2021.5.22.0106, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a reclamante que “a relação mantida entre a Reclamante e os “Polos Parceiros” é prevista e autorizada pelas normas civis brasileiras e pela regulação setorial, inclusive as normas emanadas pelo MEC, conferindo não apenas legalidade, mas também legitimidade na formação e no cumprimento das normas pactuadas e estabelecidas pelas partes.” (eDOC 1, p. 4).



    Argumenta no sentido da “dissonância com as determinações impostas na Ação de nº 0000156-89.2021.5.22.0106, que proibiu não só a contratação ou utilização de mão-de-obra por meio de contratos alternativos, como também determinou o reconhecimento do vínculo empregatício com pessoas contratadas na qualidade de terceirizados” (eDOC 1, p. 6). 



    Pede, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo subjacente. Ao final, requer seja cassado o ato que reconheceu o vínculo de emprego.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa às ações diretas que tratam de terceirização. 



    Colhe-se do ato que reconheceu os vínculos empregatícios a seguinte fundamentação (eDOC 22, pp. 4-12):



    “(...)



    Terceirização dos tutores presenciais- Contrato de Parceria nos moldes de Contrato de Franquia - análise da regularidade 



    Versam os presentes autos sobre ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, tendo por base fático-jurídica eventual ocorrência de terceirização ilícita, com a intermediação de mão de obra por empresa interposta, já que, de acordo com o relato do d. parquet, a primeira reclamada teria demitido todos os tutores presenciais e, não obstante tenham sido recontratados pela segunda reclamada, as características do contrato indicariam a permanência do elo empregatício com a ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A. 



    Após minudente análise das alegações dos litigantes à luz do conteúdo probatório, chega-se à ilação de que a pretensão do Ministério Público possui fundamento, estando acertada a postura do juízo de primeiro grau ao declarar a ilicitude do contrato firmado entre a ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A e CONCEICAO DE MARIA IBIAPINA, no que diz respeito ao real empregador dos tutores presenciais. 



    Nessa seara de terceirização, é consabido que o Supremo Tribunal Federal se posicionou em repercussão geral por meio do Tema 725, fixando a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Faz-se esse registro apenas en passant, pois a solução do caso não se tangencia com o exame da licitude de terceirização da atividade finalística do ramo empresarial. Contudo, a referência acima do Leading Case possui seu valor apenas para destacar que o acórdão proferido pela Suprema Corte não atribui aos empregadores uma carta branca para que realizem suas contratações na forma que lhes aprouverem. 



    O jurista Homero Batista cita que, apesar da decisão do STF, aos contratos de terceirização não calha a máxima de que "o céu é o limite", e traz a lume as seguintes diretrizes: 



    Em outras palavras, embora se possa afirmar a superação histórica do debate sobre o alcance da terceirização dentro de uma empresa, isso não a autoriza a passar ordens diretamente para os empregados da contratada, exigir-lhes a pessoalidade - por exemplo, indicando nomes dos empregados para a terceirizada ou participando do processo de seleção - ou lhes cobrar desempenho.



    Formação de vínculo de emprego diretamente entre a tomadora de serviços e os empregados da prestadora continuarão a eclodir aqui e acolá, à medida que os elementos configuradores do contrato de trabalho sejam aperfeiçoados. 



    O que não pode mais acontecer é a declaração da relação de emprego entre a tomadora e os empregados da prestadora pelo simples argumento de que ela terceirizou demais ou terceirizou áreas proibidas. Não existe mais o campo interceirizável. (Direito do Trabalho Aplicado - Vol. 1 - Ed. 2021. Homero Batista. Thomson Reuters Brasil PARTE 1 - TEORIA GERAL DE DIREITO DO TRABALHO CAPÍTULO 8. TERCEIRIZAÇÃO Page RB-8.2. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/270354687/v1/page/RB-8.2.



    Assim, ainda que a Lei nº 13.467/2017 autorize a terceirização da atividade principal, apagando os limites anteriormente adotados pela jurisprudência do TST, por meio da Súmula 331 do TST, persiste a vedação quanto à mera intermediação de mão de obra. Nesse contexto, não se admite a pessoalidade e subordinação direta ao tomador, visto que o trabalho humano não receberá tratamento como mercadoria.



    No caso em apreço, a prova colhida pelo Ministério Público do Trabalho evidencia a ilicitude da relação firmada entre as empresas, especificamente quanto ao labor dos tutores presenciais. O que põe em dúvida o modelo de contratação não diz respeito à necessidade de os tutores presenciais seguir determinados padrões estabelecidos pela ANHANGUERA, pois, em última análise, essa interferência faz com que a instituição zele pela qualidade do que oferece na aprendizagem dos alunos.



    (...)



    Desrespeito ao art. 4º-A, caput e § 1º, da Lei nº 6.019/74 



    A Lei nº 6.019/74, por meio do seu art. 4º-A, caput e § 1º (com redação da Lei nº 13.467/2017), possui regras claras quanto ao que significa terceirizar serviços, ao assim determinar: 



    Art. 4º-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. 



    § 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços. (grifo nosso)



    O que ressai dos autos é a certeza de que a ANHANGUERA firmou contrato com a empresa CONCEICAO DE MARIA IBIAPINA, e que essa pessoa jurídica ingressa na relação apenas como a fornecedora do espaço físico, e realiza alguns assuntos burocráticos, mas que não recebeu a transferência dos serviços, com autonomia para dirigir os trabalhos, assim como determina a lei.



    Ainda que se conceba que o contrato foi de parceria e não de terceirização, o cenário fático não muda, uma vez que a formatação jurídica não é o mais preponderante na solução do litígio, haja vista que no contrato de emprego impera mais a realidade fática, a essência do dia a dia, do que a forma em que foram pactuadas as condições de trabalho.



    Por exemplo, salta aos olhos o depoimento prestado perante o MPT da empresa Domingos Machado Torres e Cia Ltda., que era a pessoa jurídica anterior à contratada que está atuando em Floriano. O representante da Domingso Machado respondeu que: (...)



    Esse registro é deveras elucidativo para que o parquet está alertando, o que comprova sobremaneira a transferência formal das atividades para a contratada, mas, do ponto de vista do contrato realidade, a ANHANGUERA mantém o mesmo controle como se os tutores ainda estivessem sob o seu poder de mando. 



    O que transparece é que a empresa terceirizada presta apenas o serviço burocrático, nada mais. Na verdade, é o modelo de contratação adotado pela ANHANGUERA que não dá margem alguma para a contratada dirigir os serviços dos tutores presenciais, assim como preceitua o art. 4º-A, caput e § 1º, da Lei nº 6.019/74.



    (...)



    Violação ao art. 19, §1º, III, do Decreto nº 9.057/2017 



    O Decreto 9.057/2017, que regulamenta o art. 80 da lei das diretrizes e bases da educação nacional, textualmente afirma no art. 19, § 1º, III, que a oferta de cursos superiores na modalidade a distância admitirá regime de parceria entre a instituição de ensino credenciada para educação a distância e outras pessoas jurídicas, mas que a responsabilidade pelos tutores é exclusiva da instituição de ensino credenciada para educação a distância ofertante do curso. 



    A ANHANGUERA fez uma interpretação própria desse normativo ao adotar a postura de que os tutores remotos seriam de responsabilidade dela, mas que os tutores presenciais ficariam a cargo das empresas parceiras. Perante o MPT, a primeira reclamada tentou justificar que isso seria por questões operacionais. (ID. 1d5fb55 - Pág. 1).



    No entanto, essa visão da ANHANGUERA não pode prevalecer, pois a lei não faz distinção entre os tutores remotos e os presenciais, pois finca a obrigatoriedade de que os tutores sejam de responsabilidade da instituição de ensino, e qualquer pensamento interpretativo desvirtua a norma. 



    Por isso, está correto o posicionamento do MPT no sentido de que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete fazê-lo, associado ao fato de que questões operacionais não podem ser empecilho, seja porque a norma legal prevalece, seja porque, na prática, a ANHANGUERA, consoante exaustivamente demonstrado neste acórdão e na sentença de primeiro grau, exerce pleno controle sobre o trabalho dos tutores presenciais. 



    Além disso, não prevalece a narrativa recursal da ANHANGUERA de que o decreto em comento deve ser interpretado no sentido de que cabe à contratante escolher a melhor forma de execução dos serviços do tutor. Primeiro, porque o art. 19, §1º, III, do Decreto nº 9.057/2017, é cristalino ao afirmar que, ainda que haja a firmação de contrato de parceria, os tutores são de responsabilidade da instituição de ensino, assim como a prática de atos acadêmicos referentes ao objeto da parceria; o corpo docente; o material didático e a expedição das titulações conferidas. 



    É interessante que a ANHANGUERA tem assumido o encargo legal em relação a todos os demais itens, e decidiu excluir os tutores, talvez com o intento de se isentar do ônus dos deveres trabalhistas.” (grifos do original)



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte ter:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.”



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado em questão evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Do mesmo modo, a ADI 5625 apreciou a constitucionalidade da Lei 13.352/2016, que dispõe sobre contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. Também sem aderência à hipótese dos autos.



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados que concluem pela licitude da terceirização.



    Da leitura do ato reclamado verifica-se que a condenação fundou-se em premissas fáticas que apontavam para a invalidade da contratação, por ocorrência de fraude, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente